Tribunal: TJSP
Processo: 1001810-83.2017.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Penhora – Incidência sobre valor existente em conta corrente de titularidade do embargante - Inadmissibilidade – Art. 833, X, do atual CPC – Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel moeda,

Ementa:

Penhora – Incidência sobre valor existente em conta corrente de titularidade do embargante - Inadmissibilidade – Art. 833, X, do atual CPC – Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel moeda, bem como em fundos de investimento - Quantia localizada, R$ 4.573,78, que é inferior ao limite de 40 salários mínimos - Limite que não pode ser flexibilizado – Reconhecida a impenhorabilidade da importância bloqueada na conta corrente de titularidade do embargante – Sentença reformada - Embargos à execução procedentes – Apelo do embargante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001810-83.2017.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante JOSE LUCAS
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001810-83.2017.8.26.0620 -Voto no
2
VOTO No: 32776 - Digital
APEL.No: 1001810-83.2017.8.26.0620
COMARCA: Taquarituba (Vara única)
APTE. : José Lucas de Almeida (embargante, executado)
APDA. : “Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento” (embargada,
exequente)
Penhora Incidência sobre valor existente em conta corrente de
titularidade do embargante - Inadmissibilidade Art. 833, X, do
atual CPC
Orientação do STJ no sentido de que a
impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores
depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de
até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou
guardadas em papel moeda, bem como em fundos de investimento
- Quantia localizada, R$ 4.573,78, que é inferior ao limite de 40
salários mínimos - Limite que não pode ser flexibilizado

Reconhecida a impenhorabilidade da importância bloqueada na
conta corrente de titularidade do embargante Sentença reformada
- Embargos à execução procedentes
Apelo do embargante
provido.
1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 1/8), opostos por José
Lucas de Almeida à ação de execução por quantia certa ajuizada por “Banco Santander
Brasil S.A.” (fls. 17/20), fundada em “Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal
Renovado” (fls. 37/46).
A embargada “Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento”,
cessionária do crédito executado (fl. 86), apresentou impugnação aos embargos (fls.
142/144).
Proferindo julgamento antecipado da lide, a ilustre juíza de primeiro
grau considerou os embargos improcedentes. Condenou o embargante no pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Determinou, porém, que, na execução das verbas de sucumbência, fosse observado o art.
98, § 3o, do atual CPC (fls. 150/152).
Inconformado, o embargante interpôs, tempestivamente, apelação
(fl. 154), aduzindo, em síntese, que: o gravame recaiu sobre verbas de empréstimo oriundo
de benefício de pensão por morte de sua falecida esposa, bem como de seguro funerário,
bloqueadas em sua conta corrente; encontra-se desempregado, sendo essa a única renda que
possui para suprir todas as suas necessidades; tais circunstâncias conferem-lhe o direito de
a penhora ser suspendida; o seu direito está amparado no inciso IV do art. 833 do atual
CPC; o valor bloqueado de sua conta corrente é ínfimo, diante do limite de
impenhorabilidade de quarenta salários mínimos existentes em poupança; deve ser aplicado
o princípio da proporcionalidade; há de ser observada a regra do art. 835 do atual CPC; o
valor bloqueado é menos de 3% do valor da execução; deve ser determinada a liberação
dos valores bloqueados; os embargos devem ser acolhidos (fls. 155/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001810-83.2017.8.26.0620 -Voto no
3
O recurso não foi preparado, visto que o embargante é beneficiário
da justiça gratuita (fl. 151).
A embargada apresentou contrarrazões (fls. 166/167).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo embargante comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Cuida-se de ação de execução por quantia certa (fls. 17/20),
baseada em “Cédula de Crédito Bancário - Crédito Pessoal Renovado” (fls. 37/46), no
valor de R$ 150.000,00 (fl. 38).
A embargada postulou a pesquisa de bens do embargante mediante o
sistema “Bacenjud” (fl. 120), tendo sido bloqueada a importância de R$ 4.573,78, existente
em conta corrente de titularidade do embargante mantida no “Banco do Brasil S.A.” (fl.
130).
Diante desse bloqueio, o embargante opôs embargos do devedor, em
que alegou a impenhorabilidade da quantia bloqueada, a qual, segundo afirmou, é
proveniente de seguro funerário recebido em razão do falecimento de sua esposa, assim
como de um empréstimo pessoal consignado na pensão que recebia em virtude desse
falecimento (fl. 3).
Argumentou o embargante que o valor constrito é bem inferior ao
limite de quarenta salários mínimos, previsto no art. 833, inciso X, do atual CPC (fl. 5).
2.2. Realmente, assiste razão ao embargante.
É impenhorável a importância de R$ 4.573,78, bloqueada na conta
corrente de titularidade do embargante, mantida em agência do “Banco do Brasil S.A.” (fl.
130).
De acordo com o art. 833, inciso X, do atual CPC, é impenhorável a
quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos.
Note-se que a proteção prevista no citado dispositivo visa “garantir
um mínimo existencial ao devedor, como corolário do princípio da dignidade da pessoa
humana” (REsp no 1.231.123-SP, registro no 2011/0003344-6, 3a Turma, v.u., Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, j. em 2.8.2012, Dje de 30.8.2012).
No caso em tela, embora não se cuide de valor mantido em conta
poupança, mas em conta corrente, aplica-se o mesmo raciocínio.
Isso porque, de acordo com orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores
depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários
mínimos depositadas em conta corrente, guardadas em papel moeda ou em fundos de
investimento.
Confira-se:
“Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ, 'é possível ao
devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel moeda' (REsp 1.340.120/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001810-83.2017.8.26.0620 -Voto no
4
Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
18.11.2014, DJe de 19.12.2014)” (AgRg no REsp no 1.566.145-RS,
registro no 2015/0287727-8, 2a Turma, v.u., Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, j. em 15.12.2015, DJe de 18.12.2015)
(grifo não original).
“1. 'É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de
sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel
moeda' (REsp 1.340.120-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a
Turma, julgado em 18.11.2014, DJe 19.12.2014).
2. 'Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel
moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde
que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado
eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de
acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp
1.230.060-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
julgado em 13.8.2014, DJe de 29.8.2014)” (AgRg no AREsp no
760.181-DF, registro no 2015/0202842-1, 4a Turma, v.u., Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 27.10.2015, DJe de 5.11.2015).
Igual orientação foi seguida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento Locação de imóvel Cumprimento de
sentença Bloqueio de ativos financeiros em conta poupança
Exequente que alega a penhorabilidade dos valores, ante a maciça
movimentação da conta bancária O C. STJ conferiu interpretação
ampliativa ao art. 833, X, do CPC, para fixar entendimento de que os
ativos financeiros inferiores a quarenta salários mínimos são
impenhoráveis, independentemente de sua natureza jurídica

Decisão
mantida

Agravo
improvido”
(AI
no
2231390-09.2019.8.26.0000, de São Paulo, 27a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. FÁBIO PODESTÁ, j. em 1.11.2019).
“Execução por título extrajudicial Bloqueio de ativos financeiros
mantidos em aplicação financeira diversa de caderneta de poupança
Irrazoabilidade Art. 649, X, do CPC que permite interpretação
extensiva
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

Desbloqueio determinado do valor que não superar quarenta salários
mínimos nacionais Decisão reformada Recurso provido” (AI no
2015826-76.2016.8.26.0000, de São Paulo, 14a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. MAURÍCIO PESSOA, j. em 15.3.2016).
“Penhora Bloqueio 'on line' Saldo bancário Montante constrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001810-83.2017.8.26.0620 -Voto no
5
que não ultrapassa 40 salários mínimos, ainda que em conta corrente
Impenhorabilidade reconhecida Decisão recorrida que afronta o
art. 649, X, do CPC e está em confronto com orientação do STJ -
Desbloqueio que se impõe Recurso provido.
(...).
(...) a posição adotada em primeiro grau está em desconformidade
com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os ativos financeiros, ainda que percam o caráter alimentar depois de
certo tempo, não deixam de ser impenhoráveis até o montante
correspondente a 40 salários mínimos, porque os valores poupados,
seja em papel moeda, aplicação financeira ou conta corrente, são
impenhoráveis (art. 649, X, do CPC) e não apenas aqueles que
constam
em
caderneta
de
poupança”
(AI
no
2261986-15.2015.8.26.0000, de Americana, 23a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. em
24.2.2016).
“Penhora - Cumprimento de sentença Decisão agravada que deferiu
a liberação dos valores bloqueados via 'Bacen Jud'
-
Impenhorabilidade verificada Art. 833, IV, do CPC/15 que torna
absolutamente impenhorável o salário
Ademais, entendimento
consolidado do E. STJ que considera impenhorável a quantia
poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela
mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de
poupança ou outros fundos de investimento Decisão mantida
Recurso improvido” (AI no 2031187-31.2019.8.26.0000, de São
Paulo, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO
DE GODOI, j. em 24.4.2019).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que determinou a penhora 'on line' dos ativos financeiros depositados
em conta bancária do devedor. Insubsistência.
Impenhorabilidade de honorários de advogado, ainda que os fundos
encontrados constituam sobra destes. Hipótese também que abrange
o dinheiro em conta bancária, tida como impenhorável desde que não
ultrapasse o limite de 40 salários mínimos, como no caso em análise.
Orientação recente do STJ nesse sentido. Entendimento de que deve
ser preservada uma disponibilidade em dinheiro à pessoa, para que
possa fazer frente às vicissitudes da vida, inevitáveis. Prevalência de
um caráter humanitário que se impõe.
Quantia bloqueada que não supera aquele teto. Desbloqueio deferido.
Agravo para esse fim provido” (AI no 2263733-92.2018.8.26.0000,
de Mauá, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
SEBASTIÃO FLÁVIO, j. em 22.2.2019).
“Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constritos em conta
corrente da executada. Insurgência da agravante. Cabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001810-83.2017.8.26.0620 -Voto no
6
Impenhorabilidade, como regra geral que seria aplicável à espécie,
do salário percebido pela devedora, nos termos do artigo 833, inciso
IV, do CPC vigente. Caso dos autos em que, ademais, o montante
penhorado é inferior a 40 salários mínimos, daí porque
absolutamente impenhorável. Precedentes do C. Superior Tribunal
de justiça e do Egrégio TJSP. Reforma da decisão objurgada que se
impõe.
Recurso provido para autorizar, em favor da agravante, o
levantamento da penhora 'on line' da quantia de R$ 2.900,00 (dois
mil e novecentos reais), nos estreitos limites delineados na inicial do
agravo” (AI no 2268011-05.2019.8.26.0000, de São Paulo, 23a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. MARCOS GOZZO, j. em
24.1.2020).
“Embargos à execução Penhora 'on line' - Valor depositado em
aplicação financeira O Superior Tribunal de Justiça, em recente
uniformização de jurisprudência, no ERESP 1.330.567-RS, entendeu
que a impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC não alcança
apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas
também quantias depositadas em conta corrente ou fundos de
investimento, ou guardadas em papel moeda, desde que observado o
teto de quarenta salários mínimos Circunstância em que a lei
procurou limitar a reserva e absoluta impenhorabilidade (40 salários
mínimos) como mínimo necessário para a manutenção e subsistência
do devedor e de sua família
Recurso provido” (Ap no
1099484-74.2014.8.26.0100, de São Paulo, 13a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. em
25.6.2015).
2.3. Nessa linha de raciocínio, deve ser reconhecido que somente é
possível a constrição de numerário em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira
ou previdência privada no tocante aos valores que ultrapassarem quarenta salários
mínimos.
Levando-se em conta que o salário mínimo federal, à época da
constrição, em novembro de 2017 (fl. 130), correspondia a R$ 937,00, conclui-se que a
importância encontrada na conta corrente do embargante, R$ 4.573,78, era inferior ao
limite de quarenta salários mínimos então vigentes, equivalentes a R$ 37.480,00.
A constrição apenas seria aceitável quanto aos valores que
excedessem o ventilado limite de R$ 37.480,00.
Pondere-se que o limite de quarenta salários mínimos não pode ser
flexibilizado, uma vez que o montante estabelecido na lei revela que este é o mínimo valor
que deva ser assegurado ao devedor para a preservação de sua dignidade.
Não se legitima, em suma, a constrição incidente sobre o referido
valor mantido pelo embargante em sua conta corrente (fl. 130).
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
reformando a sentença hostilizada (fls. 150/152), a fim de julgar procedentes os embargos
opostos, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia de R$ 4.573,78, existente na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001810-83.2017.8.26.0620 -Voto no
7
corrente de titularidade do embargante mantida no “Banco do Brasil S.A.” (fl. 130).
Sucumbente, deve a embargada arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários do patrono do embargante, arbitrados, com
fundamento no art. 85, § 2o, do atual CPC, em 20% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$
4.573,78 (fl. 8), atualizado pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo desde o ajuizamento dos embargos.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator